Tribunal: STF
Processo: ARE 1482988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZO E DE INDICAÇÃO DO RECURSO CABÍVEL INDEFERIMENTO.



    1. Fabiana Rocha Marques, atuando em causa própria, na Petição STF nº 53.863, de 2024, apresenta atestado médico de 10 (dez) dias e requer a suspensão do prazo para recorrer do acórdão em que a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental. Pleiteia, ainda, que lhe seja informado se o recurso cabível “seria EMBARGOS e, se sim, qual deles: de declaração, de divergência ou infringentes. Ou se seria outro tipo de recurso (e-doc. 46). 



    2. Em julgamento realizado em 07/05/2024, a Segunda Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. A certidão ficou assim redigida:



     “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e aplicou a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final). Ademais, determinou que, em havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º, tudo nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 26.4.2024 a 6.5.2024.” (e-doc. 37).



    3. De acordo com o andamento processual, a ata de julgamento foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/05/2024, estando o acórdão ainda pendente de publicação. Assim, o prazo para a interposição de qualquer recurso contra a decisão da Segunda Turma ainda não foi iniciado.



    4. Ademais, não cabe a este Relator informar à advogada peticionária qual o recurso cabível. 



    5. Ante o quadro, indefiro os pedidos formulados na Petição STF nº 53.863, de 2024.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator